Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716934-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: EVA RIBEIRO BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 58480091, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que reduziu a penhora para o equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora. Em suas razões (ID 58811326), a parte embargante afirma que as particularidades da lide autorizam o excepcional desconto no percentual anteriormente fixado; que a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos não acarreta prejuízo à embargada. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o enfrentamento da omissão alegada. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 58995843). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte embargante alega que a decisão é omissa. Todavia, a limitação do percentual da penhora foi devidamente fundamentada no pronunciamento judicial impugnado. A alegação genérica de que a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da embargada não afronta sua subsistência não é suficiente para alterar a decisão, tampouco se qualifica como omissão, passível de correção pela via dos embargos de declaração. Por outro lado, as particularidades do caso concreto (tentativa de adoção de medidas satisfativas diversas anteriormente e condições pessoais da devedora) foram devidamente consideradas na decisão, inexistindo a omissão afirmada. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora